Tribunal: TJDFT
Processo: 0701709-23.2023.8.07.9000
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2023-10-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 7a Turma Cível Gabinete da Desa. Sandra Reves Vasques Tonussi NÚMERO DO PROCESSO: 0701709-23.2023.8.07.9000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ANDERSON RICARDO FERNANDES DA CUNHA AGRAVADO: CENTRALE EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA, HC INCORPORADORA S/A D E C I S Ã O 1. Trata-se de embargos de declaração opostos por Anderson Ricardo Fernandes da Cunha contra decisão monocrática desta Relatoria (ID 51515217) que não conheceu o agravo de instrumento interposto pelo embargante em razão da manifesta ausência de interesse recursal. Nas razões recursais (ID 51955058), o embargante aponta a existência de erro material na decisão. Segundo o embargante, a decisão embargada “(...) se baseou em cálculos pretéritos da contadoria onde de fato continha a parcela de juros id 163914398, quando deveria apurar como fundamentação de decidir os novos cálculos de id 166396040, que está vigendo na instância a quo e assim continuará caso V.Exa. não acolha o presente pedido”. Diante disso, pleiteia sejam os embargos de declaração conhecidos e acolhidos para corrigir erro material. 2. Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço dos embargos de declaração. De acordo com o art. 1.022 do CPC, é cabível a oposição de embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para: a) esclarecer obscuridade; b) eliminar contradição; c) suprir omissão de ponto ou questão sobre os quais deveria se pronunciar o juiz, de ofício ou a requerimento; e d) corrigir erro material. Nas razões recursais (ID 51955058), o embargante aponta a existência de erro material na decisão. Segundo o embargante, a decisão embargada “(...) se baseou em cálculos pretéritos da contadoria onde de fato continha a parcela de juros id 163914398, quando deveria apurar como fundamentação de decidir os novos cálculos de id 166396040, que está vigendo na instância a quo e assim continuará caso V.Exa. não acolha o presente pedido”. Na hipótese, contudo, a decisão monocrática embargada não padece de erro material a ser corrigido. Sobre o erro material, a Alexandre Freitas Câmara[1] leciona: Deve-se entender por erro material aquele que não interfere no conteúdo da decisão judicial (como, por exemplo, o erro na grafia de um nome, ou o fato de, por lapso, se ter chamado o autor de réu ou vice-versa). A correção desse tipo de erro não depende da interposição de qualquer recurso (nem mesmo de embargos de declaração), podendo se dar – de ofício ou a requerimento da parte – a qualquer tempo, mesmo depois do trânsito em julgado (FPPC, enunciado 360). (...) Admite-se, porém, que a parte “aproveite” seus embargos de declaração para postular a correção de erro material contido no pronunciamento judicial. No particular, o embargante sustenta que os cálculos considerados na decisão embargada foram os constantes no ID 163914398 do processo n. 0706291-16.2018.8.07.0020, não os constantes no ID 166396040 do mesmo processo, que não teriam incluído os juros sobre a condenação. Entretanto, ao contrário do que afirma o embargante, a decisão monocrática embargada observou os cálculos da Contadoria Judicial constantes no ID 166396040 do processo n. 0706291-16.2018.8.07.0020, que incluíram correção monetária e juros sobre o crédito objeto do cumprimento de sentença. Por pertinente, colha-se excerto da decisão embargada em que o ponto foi abordado: No particular, verifica-se que, ao contrário do que aponta o agravante, os cálculos apresentados pela Contadoria Judicial incluíram correção monetária e juros da mora sobre a parte líquida da condenação que é objeto de cumprimento de sentença nos autos do processo n. 0706291-16.2018.8.07.0020, conforme cálculos apresentados no ID 166396040, p. 5, do processo de origem. Nesse contexto, o recurso interposto pelo agravante não tem o potencial de lhe conferir uma situação mais vantajosa do ponto de vista prático, pois sua pretensão já foi atendida pela r. decisão recorrida. Assim, ausente o interesse recursal, o não conhecimento do agravo de instrumento é medida que se impõe. Assim, ao contrário do que afirma o embargante, não há erro material a ser corrigido na hipótese. A pretensão de reexame do mérito recursal, atribuindo-se efeitos infringentes aos embargos de declaração sem que estejam presentes quaisquer dos vícios do art. 1.022 do CPC não se coaduna à finalidade integrativo-retificadora da via processual eleita, razão pela qual a rejeição dos embargos é medida que se impõe. 3. Com essas razões, inexistindo vícios a serem sanados, conheço e rejeito os embargos de declaração, mantendo incólumes os termos da decisão de ID 51515217. Publique-se. Intimem-se. Comunique-se o Juízo de origem, nos termos do art. 1.019, I, do CPC. Oportunamente, arquivem-se. Brasília, 4 de outubro de 2023. Sandra Reves Vasques Tonussi Relatora [1] CÂMARA, Alexandre Freitas. O novo processo civil brasileiro. 2. ed. São Paulo: Atlas, 2016. p. 532.